Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVAS. AUSÊNCIA. VALOR. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas sobre a alegada hipossuficiência econômica do alimentante, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.

4. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.

5. Recurso conhecido e não provido.